Tribunal: TJBA
Processo: 8054013-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054013-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANA KELLY BRITO DOS SANTOS e outros (14)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Cimentos N/NE S.A. e Votorantim Energia Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão saneadora proferida nos autos da ação em trâmite na 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, por entender que as matérias impugnadas — inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa — não estão previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não se enquadram nas hipóteses de mitigação reconhecidas pela jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa ad causam, à luz da interpretação do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ quanto à mitigação de seu rol taxativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, do qual não constam, expressamente, as decisões que rejeitam preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação do rol do art. 1.015 apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas na apelação.

No caso concreto, não há demonstração de urgência ou risco de preclusão que justifique a mitigação da taxatividade legal, sendo possível a rediscussão das matérias em eventual apelação.

A ampliação indiscriminada das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento comprometeria a sistemática recursal delineada pelo legislador e violaria o princípio da legalidade processual.

A motivação per relationem utilizada na decisão agravada é válida e encontra respaldo na jurisprudência do STF e STJ, conforme entendimento consolidado que reconhece sua compatibilidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

no Agravo de Instrumento
nº 8054013-21.2025.8.05.0000

da comarca de Salvador, em que são partes como Agravantes - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e Agravados - ANA KELLY BRITO DOS SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2